Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-58.2025.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-58.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA - CPF: 950.752.831-87 (APELANTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA – COISA JULGADA MATERIAL – FATOS SUPERVENIENTES IRRELEVANTES – CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO – IRRELEVÂNCIA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO – SEGURANÇA JURÍDICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a caracterização da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 337, § 4o, do CPC, exige-se a presença da tríplice identidade entre ações: partes, causa de pedir e pedido.

A pretensão de revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade de juros, já analisada e rejeitada em demanda anterior com trânsito em julgado, não pode ser novamente deduzida, sob pena de violação à coisa julgada material.

A mera apresentação de novos elementos fáticos ou argumentativos que não alterem substancialmente o núcleo jurídico da controvérsia não constitui causa de pedir autônoma apta a afastar os efeitos da coisa julgada.

O fato de se tratar de contrato de trato sucessivo não autoriza, por si só, a reabertura da discussão judicial anteriormente decidida, salvo em hipóteses de modificação relevante do suporte fático-jurídico, o que não se verifica no caso concreto.

O reconhecimento da coisa julgada visa à proteção da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, princípios fundantes do Estado de Direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Tutela de Urgência n. 1000437-58.2025.8.11.0004, movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada material. Sem honorários sucumbenciais.

Em suas razões, de Id. no 282811366, a apelante reconhece a existência do processo no 1008361-91.2023.8.11.0004, contudo, sustenta que a nova demanda possui causa de pedir diversa, fundada em fatos novos supervenientes, como a negativação de seu nome, não discutida na ação pretérita, e a própria continuidade da relação contratual de trato sucessivo.

Alega, ainda, que a ação anterior baseou-se na inexistência da contratação, ao passo que na presente há reconhecimento da avença, com impugnação pontual de cláusulas que, com o passar do tempo, agravaram sua condição de hipossuficiência e comprometeram seu mínimo existencial.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da ação, com o enfrentamento do mérito da pretensão autoral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia à análise da correção da sentença que reconheceu coisa julgada material entre a presente ação revisional e demanda anteriormente ajuizada pela mesma autora (autos n. 1008361-91.2023.8.11.0004), também em face do Banco PAN S.A., cujo pedido de revisão contratual foi julgado improcedente com trânsito em julgado.

Pois bem.

Assim como o Juízo
a quo
, verifico a ocorrência de coisa julgada.

A arguição de coisa julgada é instituto processual de ordem pública, e a sua omissão não decorre qualquer preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

O art. 502 do CPC define a coisa julgada como a autoridade da decisão judicial de mérito que a torna imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade prevista no art. 337, § 4o do mesmo diploma: partes, causa de pedir e pedido.

No caso em exame, verifica-se, com clareza, a ocorrência dessa tríplice identidade: a) Identidade de partes: Ambas as demandas foram propostas por Regiane Maria Rebouças Maya em face do Banco PAN S.A; b) Identidade de causa de pedir: Embora a recorrente sustente que a presente demanda se baseia em fatos novos, a leitura das petições iniciais revela que, em ambas as ações, a autora invoca como fundamento central a alegada abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato de cartão de crédito consignado, com base na comparação com taxas médias do BACEN para empréstimos consignados. A fundamentação jurídica — revisão contratual fundada na desproporcionalidade das cláusulas financeiras — é idêntica, ainda que revestida de linguagem distinta ou complementada por argumentações fáticas acessórias; c) Identidade de pedido: Nas duas demandas a autora objetiva, de forma explícita, a revisão do contrato celebrado com a instituição financeira, com consequente restituição de valores supostamente pagos a maior e aplicação de taxa de juros condizente com os padrões médios de mercado. O objeto imediato da pretensão, portanto, é substancialmente o mesmo: a readequação das cláusulas financeiras por alegada onerosidade excessiva.

Compulsando o andamento do processo no 1008361-91.2023.8.11.0004, constata-se que a matéria discutida na presente ação foi decidida na sentença de Id. 155625848, que julgou improcedente os pedidos da inicial, com trânsito em julgado, razão pela qual não pode pretender nova apreciação sobre questão já solucionada, em respeito à coisa julgada.

Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que na ação anterior constou expressamente o pedido para revisão do contrato e dos juros, assim delimitados:

“b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R) COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA, para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente da Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor,
ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para a Reclamante, em dobro;
”

Ademais, conforme bem apontado na sentença de origem, a sentença proferida na demanda anterior transitou em julgado, o que a torna indiscutível e inalterável, por força do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material.

A tentativa da parte autora/apelante de distinguir a presente demanda com base em aspectos colaterais – como a negativação superveniente ou a suposta evolução fática da relação contratual – não descaracteriza a identidade substancial entre as ações. Como bem assentado pela jurisprudência, fatos novos não geram nova causa de pedir se não alterarem a essência do conflito jurídico anteriormente resolvido, especialmente quando tais fatos apenas reiteram os efeitos do mesmo vínculo contratual já julgado.

De igual modo, o fato de se tratar de contrato de trato sucessivo não afasta, por si, os efeitos da coisa julgada sobre os fundamentos já analisados e decididos. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, mesmo nos contratos de execução continuada, não se admite nova ação com base em fundamentos já submetidos ao crivo do Judiciário e decididos de forma definitiva.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA .
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .
1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois 'transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido' . 3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
4 . Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 03243016720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021)

Dessa forma, o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in

verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508, do CPC).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM VIA DE EXCEÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS ARTIGOS 467 E 468 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide.

In casu, tendo em vista que as matérias suscitadas pelo Agravante já foram devidamente analisadas e dirimidas na fase de conhecimento, não podem ser objeto de nova discussão em sede de Exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 467 e 468 do CPC
.” (TJMT, RAI no 102.900/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO RECEBIDA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO.

Coisa julgada material é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

No caso, inviável a discussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Possibilidade de cumprimento do julgado em face da abrangência nacional reconhecida no decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, RAI no 70044632214, 2a Câm. Esp. Cív., Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 30.11.2011– negritei)

Dessa forma, ante a coisa julgada, impõe-se a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos decidido em primeiro grau, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspenso o pagamento enquanto perdurar a gratuidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025